Tribunal: TJMT
Processo: 0024690-36.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
RECURSO ESPECIAL N. 0024690-36.2013.8.11.0041
RECORRENTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO : ADINALDO FLÁVIO DA SILVA.
GRAMARCA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Especial com pedido de liminar interposto pela General Motors do Brasil Ltda., (ID-3494952) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal c/c art. 1.029 e seguintes do CPC, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID-24659973):
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – VEÍCULO NOVO – PROBLEMAS APRESENTADOS APÓS 3 MESES DE USO – ENCAMINHAMENTOS À OFICINA – DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NO CONSERTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – VEÍCULO QUE PERMANECE EM POSSE DA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO – DIREITO DO CONSUMIDOR (ART. 18, §1o, DO CDC) – VALOR DA NOTA FISCAL – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTIA DEFINIDA COM PROPORCIONALIDADE – 1o E 2o APELO - RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDOS – 3o APELO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Se o veículo zero quilômetro não foi reparado no prazo de trinta dias, previsto no art. 18, §1o, do CDC, deverá ser respeitada a opção de restituição do valor pago.
“[...] O termo inicial dos JUROS moratórios para os VALORes que serão restituídos é a data da citação.” (TJ/MT. N.U 0022055-58.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019)”
Os encaminhamentos do veículo a oficina pouco mais de três meses após a sua aquisição, bem como a demora para solucionar os problemas apresentados demonstra falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar o consumidor os prejuízos daí decorrentes, de modo que a situação ocorrida ultrapassa o limite da razoabilidade, gerando sentimento de raiva e frustração, merecedora de reparação.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.” (RAC n. 0024690-36.2013.8.11.0041, Des. DIRCEU DOS SANTOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/12/2019).
Opostos Embargos de Declaração pela Recorrente, foram rejeitados (ID-32124964).
A parte Recorrente apresentou Recurso Especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo aduzindo que o acórdão recorrido teria ofendido aos artigos 186,884, 927 e 944 do Código Civil, bem como artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a abusividade da condenação na relativa restituição do valor pago pelo veículo e danos morais, face ao insuficiente lastro probatório.
No caso dos autos, verifica-se que o cerne da questão versa sobre a suposta imprestabilidade do bem, ou seja, veículo da marca Chevrolet, modelo S-10, ano 2012.
Alega que, não foi considerado pelo juízo sentenciante, bem como pela colenda câmara, que o expert consignou que pequenas intervenções seriam capazes de sanar a inconformidade do veículo.
Afirma que o Recorrido receberá quantia superior à do valor pago pelo veículo, além da condenação pelos danos morais.
Ao final pugna pelo deferimento da liminar de efeito suspensivo ao presente Recurso Especial, para que seja imediatamente obstado o início da fase de cumprimento provisório de sentença.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão constante dos ID-34957491 e 36278973.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo pretendido.
Constata-se do aresto recorrido que, quando da análise do feito, restou observado, verbis:
“Extrai-se dos autos, por meio dos documentos de Id. 8576088, 8576089 e 8576091, que o autor adquiriu o veículo S-10 zero quilômetro em 21.12.2012 pelo valor de R$82.896,00 (oitenta e dois mil, oitocentos e noventa e seis reais, que em 01.04.2013 foi encaminhado a assistência técnica, sendo retirado em 30.04.2013 e encaminhado novamente em 02.05.2013, onde permanece até o momento.
Com efeito, verifica-se que o autor utilizou de seu veículo novo por pouco mais de 3 meses e logo teve que encaminhá-lo a assistência técnica.
Pela legislação vigente, o tempo de solução do impasse é de trinta dias, conforme art. 18, caput e §1o, do CDC, sob pena de gerar para o consumidor o direito potestativo de optar, segundo sua conveniência, pela substituição, pela restituição imediata da quantia paga ou pelo abatimento proporcional do preço.
Realizado a perícia judicial o expert exarou, in verbis:
“Durante os testes realizados no veículo, foi identificado que apesar das substituições já realizadas no motor do veículo, o mesmo ainda apresenta falhas em componentes do motor, não estando apto para o funcionamento, por apresentar falhas na quantidade de combustível injetado”– Id. 8576558
Portanto não se pode negar a demora e a ineficácia do conserto, e que mesmo com pouco tempo uso, apresentando somente 6.975 (seis mil, novecentos e setenta e cinco) quilômetros rodados – Id. 8576558, se trata de bem de consumo durável que acabou por inutilizável.
O autor, ora 3o apelante, optou pela restituição da quantia paga (art. 18, §1o, inciso II, do CDC), resultando no dever de devolução do produto defeituoso ao fabricante ou comerciante, a fim de possibilitar o retorno da relação ao status quo ante.
Nesse particular, em 02.005.2013 as demandadas assumiram a posse do bem, objeto da avença, logo, não há que se falar em enriquecimento ilícito da consumidora.
Ademais, tendo o automóvel sido encaminhado a concessionária depois de pouco mais de 3 meses de uso, não prospera a alegação de que houve tempo suficiente para depreciação, resultando apenas em perda de valor de mercado pela retirada da concessionária, fato este que não pode ser imputado ao consumidor.
Impende salientar a responsabilidade civil solidária entre o fabricante e a revendedora (art. 18 do CDC) pelos defeitos que tornaram o veículo impróprio à finalidade em que se destina, o que afasta a tese de que os prejuízos deveriam ser suportados exclusivamente pela produtora.
Desse modo, se o veículo zero quilômetro não foi reparado no prazo de trinta dias, previsto no art. 18, §1o, do CDC, deverá ser respeitada a opção de restituição do valor pago.”
Portanto, não vislumbro no presente caso a probabilidade do direito invocado pela Recorrente apto a justificar o deferimento da liminar.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III